Tribunal: STF
Processo: HC 239486
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.459.559/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque



    […] trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 07 (sete) “tijolos” de maconha, com o peso líquido de 4.932,48 gramas, substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Em agosto de 2022, o Superior Tribunal de Justiça, no HC 766.733/SP, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva de DAIANE ALVES FEITOZA, sob a imposição de medidas cautelares, a critério do Juízo local. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra Presidente não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) falta de justa causa para busca pessoal; (b) mesmo o Apelante possuindo apenas uma única condenação, tal fato foi utilizado na segunda etapa da dosimetria da pena, e repetido na terceira etapa, o ocorrendo a dupla condenação pelos mesmos fatos, o que é vedado; (c) a recorrente somente cometeu o crime por conta da sua sensível situação, caracterizada pela condição de saúde de sua prole, ela possui o direito à atenuante prevista no art. 66 do CP; (d) a recorrente tem direito à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos legais, sendo réu primário e portador de bons antecedentes; (e) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; e (f) Caso não seja deferido o pedido principal [...], é necessária a manutenção da liberdade da recorrente concedida pelo C.STJ para que ela possa continuar a cuidar do seu filho (criança) que se encontra doente. 



    É relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente